Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738370-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA - DF DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED contra suposto entendimento do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação penal no 2018.07.1.003042-9, manteve válidos os acordos de colaboração firmado por outros corréus Gabriel Compasso de Melo e Bruno Gabriel Garcia Basílio relacionados a um suposto roubo com arma de fogo de pedras preciosas, supostamente ocorrido em 20/11/2017. Em sua petição inicial (ID. 51199582, p. 01-11), a parte impetrante narra que: a) “o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado de pedras preciosas (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na qualidade de autor intelectual”, tendo o crime envolvido 08 réus, incluindo o paciente (p. 02); b) foi condenado com base exclusiva em acordo de delação premiada firmado pelos correús Gabriel Compasso de Melo e Bruno Gabriel Garcia Basílio, na qual apontaram o paciente a partir de relatos informais do outro corréu HUMBERTO TEIXEIRA GALVÃO JÚNIOR (p. 02); c) “os delatores informaram haver três provas, contudo, somente uma foi apresentada e restou valorada erroneamente pelos juízos de primeiro e segundo grau, acarretando grave constrangimento ilegal ao paciente” (p. 02 e 04-05); d) o processo encontra-se em grau de recurso de apelação e o primeiro acordão lavrado – que reduziu a pena do ora paciente – foi cassado pela Sexta Turma do STJ, que determinou a produção das provas por ele requeridas (p. 02); e) “o § 7o, do artigo 4o da Lei no 12.850/13, apresenta os requisitos para se homologar um acordo de colaboração premiada”, sendo “necessário estar presentes a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade”, o que não se verificou no caso, pois “as narrativas dos colaboradores e o seu acordo em si revelaram-se absolutamente imprestáveis para a persecução criminal” (p. 07); f) nenhuma das provas citadas no acordo de colaboração foram expostas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, após a sua homologação e a sua utilização na sentença a invalida, por importar em claro cerceamento de defesa (p. 09); g) “na ocasião da nova oitiva do paciente, realizada no dia 25.08.2023, restou claro a ausência de provas citadas pelos delatores”, razão pela qual o acordo não deve subsistir. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para anular o acordo de colaboração premiada dos acusados Gabriel Compasso de Melo e Bruno Gabriel Garcia Basílio somente em relação ao ora paciente e, no mérito, que esse entendimento seja confirmado/concedido, anulando-se o feito desde a juntada da prova sonegada, anulando o feito somente no que tange a figura do paciente, oportunizando a defesa novo prazo para se manifestar (p. 11). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, verifico que os autos da ação penal no. 0002873-53.2018.8.07.0007 (2018.07.1.003042-9) encontram-se em grau recursal nesta Primeira Turma Criminal (rel. Desembargador Carlos Pires Soares Neto), pendente de análise do recurso de apelação apresentado pelo paciente SALEEM MOHAMMED, em razão de entendimento exposto nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS No 748014/DF (relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma – ID. 51200329). Verifica-se ainda que os corréus Gabriel Compasso de Melo e Bruno Gabriel Garcia Basílio firmaram acordos de colaboração premiada nos autos dos incidentes 2018.07.1.002409-4 e 2018.07.1.002409-4, os quais foram homologados na origem e utilizados como meio de prova na sentença condenatória (ID. 51200316) que, em relação ao ora impetrante, será novamente reanalisada, por força do AgRg no HC no 748014/DF. Pois bem. Entendo que o presente Habeas Corpus deve ter o seu seguimento negado, pois esta pretensão, além de demandar dilação probatória, sequer foi deduzida na origem, nem foi ventilada nas razões do recurso de apelação (ID. 51200319), o qual ainda encontra-se pendente de julgamento neste egrégio colegiado, sob a relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto. A Lei 12.850/2013, relacionada ao acordo de colaboração premiada, foi criada no intuito de se possibilitar práticas e instrumentos eficazes na obtenção de provas, visando o combate ao crime organizado. Trata-se, portanto, de um negócio jurídico personalíssimo que objetiva a efetividade na persecução penal, trazendo benefícios ao colaborador, reduzindo – e por vezes, perdoando – as consequências sancionatórias à sua conduta delitiva, desde que observadas as regras lá disciplinadas. Enquanto o acordo de colaboração é meio de obtenção de prova, os depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meios de prova, os quais somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por outros meios idôneos de prova (cf. STF. Pet 6138 AgR-segundo, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017). Neste sentido, a análise do cumprimento ou não das regras do acordo de colaboração demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita desta ação constitucional, conforme assente jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A mera homologação de acordo de colaboração premiada não implica reconhecer que o Julgador, de maneira automática, tenha examinado as específicas teses suscitadas pela Defesa, relativa à coação do delator e à nulidade do acordo por vício de consentimento. É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado. (Acórdão 1723507, 07168589320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 7/7/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE/ RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de manifesta nulidade/ilegalidade de acordo de colaboração premiada não afeta de modo direto a liberdade da recorrente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, subtraindo as partes o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357062, 07192905620218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, PJe: 29/7/2021). Com estas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Ciência a Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora